Tribunal: TJDFT
Processo: 0729696-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729696-70.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS RICKEN BARRETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. BUSCA EM VIA PÚBLICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DO ACUSADO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REJEITADAS. CONDENAÇÃO. CONFIGURADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quanto à alegada nulidade da busca em via pública, há que se informar que os direitos fundamentais da intimidade e do direito de ir e vir não são absolutos, encontrando a sua mitigação no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Na espécie, havendo indícios de que o réu estava a praticar o tráfico de entorpecentes, inclusive “delivery”, o interesse coletivo em ver apurado o eventual delito sobrepõe-se aos direitos individuais do apelante. 2. Acerca da alegada nulidade por violação de domicílio, este Tribunal de Justiça, seguindo os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, indica que, sendo o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do investigado, ou mesmo de autorização do proprietário do imóvel, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa de traficância, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Precedentes. 3. Em atenção ao princípio da celeridade processual e, considerando-se o iminente risco de contágio de todas as pessoas envolvidas em uma audiência, servidores, advogados, agentes penitenciários e policiais, além de outros envolvidos, por certo, os torna mais expostos ao risco mesmo que a audiência seja realizada por meio de videoconferência, o que se evidencia perfeitamente justificável, em meio ao estado de calamidade pública decretada em face da pandemia da covid-19. Ademais disso, os precedentes desta Corte são unânimes em indicar que a presença da Defesa e do Ministério Público na audiência de custódia, em situação excepcional, afasta a tese de prejuízo ao réu, uma vez que lhe é oportunizado o direito ao contraditório. Precedentes. 4. As provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de comprovar que o réu praticou o crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Razão pela qual a condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é medida prevista em lei que se impõe. 5. O fato de o apelante ser usuário, segundo afirma a Defesa, não lhe afasta a reprovabilidade da conduta e tampouco tem o condão de desclassificar a tipicidade do crime de tráfico para aquele descrito no artigo 28 da Lei Antidrogas, eis que as condutas são diversas. 6. No caso concreto, pelas provas coligidas dos autos, sobretudo pela apreensão da droga e dos petrechos típicos da mercancia apreendidos em local indicado por denúncias anônimas como de conhecida traficância, bem como dos depoimentos seguros e coesos das testemunhas policiais, com o reforço das interceptações de mensagens dando conta da mercancia por ele praticada, impõe-se concluir que o apelante infringiu o delito de tráfico de entorpecentes, o qual se consuma em quaisquer das condutas descritas no tipo penal plurinuclear de tráfico ilícito de entorpecentes. 7. É inconteste a expressividade do tóxico apreendido, 725,46g (setecentos e vinte e cinco gramas e quarenta e seis centigramas). Contudo, a natureza do tóxico apreendido, “maconha”, não se mostra suficiente para a modulação negativa da circunstância especial contida no artigo 42 da norma de regência, eis que o exame da natureza e da quantidade deve ser feito de forma conjunta e não isoladamente. Precedentes. 8. Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos quando a pena é fixada em patamar superior a 4(quatro) anos de reclusão, consoante dispõe o artigo 44, inciso I, do Código Penal. 9. No caso concreto, em que o réu responde a outro processo por tráfico, mostra-se inviável a concessão do privilégio descrito no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. 10. Preliminares rejeitas e recurso parcialmente provido no que se refere a dosimetria da pena, para reduzi-la de 6anos de reclusão e 600dias multa; para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 245, 564, inciso IV, e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser decretada a nulidade da abordagem, da revista e dos demais atos ocorridos na porta do condomínio do recorrente, bem como de todas as provas que basearam a denúncia, sob pena de ofensa aos direitos constitucionais relativos à intimidade e ao direito de ir e vir, devendo ser absolvido por não haver provas da existência do fato criminoso a ele imputado. Afirma que teria ocorrido infringência à inviolabilidade de sua casa, por ausência de mandado judicial para nela adentrar, a fim de se realizar campana, devendo ser decretada também a nulidade da busca domiciliar e de todos os atos dela decorrentes; b) artigos 383 do CPP, e 28 da Lei 11.343/2006, com vistas à desclassificação do crime de porte de drogas para o de uso pessoal, tendo em vista que a droga seria destinada ao seu consumo pessoal; c) artigos 59 do Código Penal e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, defendendo que deveria ter sido reconhecida a causa de diminuição da pena, por não haver provas de que o recorrente integra ou se dedica à atividade criminosa; d) artigo 118 do CPP, ao argumento de que deve haver a restituição dos bens apreendidos, em face da ausência de provas da utilização desses no crime e da origem ilícita do dinheiro. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 245, 564, inciso IV, e 386, inciso II, todos do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Precedentes" (AgRg no REsp 1909082/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 4/2/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Ainda, quanto à alegada nulidade por violação de domicílio, a decisão hostilizada foi fundamentada também em argumento constitucional, atraindo o apelo o óbice do enunciado 126 da Súmula do STJ. Já decidiu a Corte Superior que "é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (AgInt no AREsp 1807788/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/4/2021). Ademais, restou assentado no acórdão recorrido que “No presente caso, não há que se falar em ação controlada quando da realização de campanas, porque houve o intuito de investigar a procedência das denúncias anônimas, para averiguação do fato para que se evidenciasse a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes” (ID 26445678). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto à suposta ofensa aos artigos 118 e 383, ambos do CPP, e 28 da Lei 11.343/2006, pois para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazidos aos autos, como já se disse, na presente sede. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 59 do CP e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque o entendimento esposado pelo órgão julgador se encontra no mesmo sentido do STJ, atraindo o apelo o óbice do enunciado 83 da Súmula da Corte Superior: “É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06” (AgRg no HC 685.372/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 30/8/2021). Demais disso, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Há nos autos informação de que o réu responde a ação penal em curso por idêntico crime de tráfico de entorpecentes, processo no. 2018.01.1.008453-8 (Pje - 0001715-78.2018.8.07.0001) (ID 22896111, fls.1/2), além de outras três passagens pela Vara da Infância e da Adolescência por roubo, porte e uso de drogas (ID 25058405, fls. 38/39)” (ID 26445678); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, conforme acima mencionado, na vertente via. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027